Tribunal: STF
Processo: ARE 1516253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. TESE RECURSAL VOLTADA À ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO FAZEM JUS AO ABONO PERMANÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VERIFICADA A INOVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Inicialmente, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pela Parte Autora em suas contrarrazões, concernente à alegada ausência de previsão legal para pagamento a servidores celetistas cujas contribuições são vertidas à previdência social (INSS) e não ao Município de Dois Vizinhos (mov. 33.1 dos autos principais).



    2. Cumpre ressaltar que, em âmbito recursal, a Parte Recorrente não pode suscitar pedido ou causa de pedir que não estejam abrangidos pela inicial ou contestação, haja vista que a tese em questão não foi abordada na Respeitável Sentença, não ensejando, assim, sucumbência capaz de fundamentar interesse processual.



    3. Recurso não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 12 e 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da narrativa processual, analisado o lapso temporal de prescrição quinquenal, resta incontroverso que desde o mês de outubro de 2017 a parte autora recebe o adicional especial e que preencheu os requisitos para o recebimento de abono de permanência, pois a questão controversa se atine na: a) interpretação do adicional especial instituído pela lei municipal, sustentando a reclamada, possuir a mesma finalidade que o abono de permanência e, subsidiariamente, b) a possibilidade do abatimento dos valores pagos a titulo de adicional especial como abono de permanência.



    Com efeito, disciplina o art. 143, II da Lei local 577/1993:



    (...)



    Nesta perspectiva, numa análise superficial conclui-se que os valores pagos pela administração pública municipal se trata de adicional especial pago por tempo de serviço.



    Em caso símile, a legislação já foi apreciada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná e, por unanimidade, entenderam que a verba com previsão constitucional tem natureza diversa do adicional por tempo de serviço, pois tem caráter retributivo da contribuição previdenciária enquanto que o adicional municipal tem caráter remuneratório, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem1.



    Além disso, deve ser considerado que em decorrência da promulgação da Lei Municipal 2.648/22, a partir do mês de julho de 2022 o município implementou o abono permanência concomitantemente ao adicional por tempo de serviço, contrapondo a tese de que o adicional era pago como abono. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente